Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO DOLOSO COM EXPOSIÇÃO DE PERIGO À VIDA, À INTEGRIDADE FÍSICA E AO PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO SEM FORÇA PARA ELIDIR O CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 250, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação do apelante pelo crime de incêndio doloso, com exposição a perigo à vida, à integridade física e ao patrimônio de terceiros; (ii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no semiaberto, diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime encontram-se comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais, provas documentais e, sobretudo, pelos depoimentos convergentes de policiais militares que presenciaram os efeitos imediatos da ação criminosa e ouviram a vítima ainda no local, em estado lúcido, atribuir a autoria ao réu.
4. A retratação posterior da vítima em juízo não possui força suficiente para afastar os demais elementos probatórios, notadamente quando não amparada por justificativa plausível e contrariada por provas anteriores consistentes e idôneas.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade e a suficiência dos depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e corroborados por outros meios de prova, como no caso analisado.
6. O Laudo Pericial de Exame de Local atesta que o incêndio foi intencional, causado por ação humana deliberada, com risco concreto à integridade física de terceiros e prejuízo material avaliado em R$ 16.892,00, além de danos a estabelecimento comercial adjacente.
7. Embora o réu seja reincidente, a pena aplicada é inferior a quatro anos, e a imposição do regime fechado não foi devidamente fundamentada, devendo ser substituída pelo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 719 do STF.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 250, caput; 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719; TJDFT, Acórdão 1978606, 0727578-98.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 24.03.2025.